Tribunal: STF
Processo: Rcl 70261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. (Embraport) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000153-27.2018.5.02.0447, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 597.124 (vinculado ao Tema nº 222 da Repercussão Geral).



    A Embraport narra que foi demanda no juízo trabalhista por Waldemar Almeida da Costa, trabalhador portuário avulso da categoria de capatazia, cuja mão-de-obra foi requisitada por meio do sindicato de classe para prestar atividade portuária no terminal de uso privado (TUP), com o objetivo de ver reconhecido o seu direito à equiparação do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965.



    Afirma que o TRT2 reformou a sentença de primeiro grau para dar procedência ao pleito da parte beneficiária determinando o pagamento do adicional de risco sem considerar que



     “[a] Requerente (i) explora atividade portuária em TERMINAL DE USO PRIVATIVO (TUP), conforme o artigo 2º, incisos I e IV, da nova Lei nº 12.815/2013, (ii) não houve indicação de paradigma vinculado à Autoridade Portuária que receba adicional de risco e (iii) tampouco fora realizada perícia ambiental para constatação de eventuais condições de risco, conforme ata de audiência juntada nessa oportunidade.” (eDoc 1, p. 3)



     Aduz, aindam que foi condenada ao pagamento do adicional de risco “sem que houvesse sido realizada perícia ambiental ou indicação de paradigma na mesma função que receba a mesma parcela” e sem que “houvesse sido determinada pelo TRT2 a reabertura da instrução processual ante o indeferimento da prova pericial” (eDoc 1, p. 7-8)



    Argumenta que, “ao entender pela constitucionalidade da extensão do adicional de riscos ao trabalhador portuário avulso que trabalha em portos organizados, o STF condicionou o deferimento desta parcela à prova de que o avulso esteja exposto às condições idênticas aos empregados da Administração dos Portos que recebam o adicional de risco”, o que não ocorre na hipótese dos autos e, portanto, a condenação da reclamante “revela-se contrária ao posicionamento desta Suprema Corte, cristalizada no Tema 222 da repercussão geral”.



    Requer: 



    “a) liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 1000153-27.2018.5.02.0447, de acordo com o TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 222 do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa E. Suprema Corte;



    b) no mérito, requer-se que a presente Reclamação Constitucional seja julgada procedente, resultando na cassação definitiva da decisão que condenou a ora Requerente ao pagamento do adicional de risco, em flagrante violação ao entendimento consagrado no Tema 222 de Repercussão Geral.” (eDoc 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No processo em referência na presente reclamatória, a inadmissibilidade do recurso extraordinário possui os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema ‘EXTENSÃO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO AO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO”. A parte recorrente argui prefacial repercussão geral da matéria, indicando violação aos artigos 5º, II, da Constituição Federal. Sustenta que não há como manter a condenação ao pagamento do adicional de risco ao reclamante, na medida em que a recorrente atua em terminal de uso privativo e não houve indicação de paradigma vinculado que recebesse adicional de risco, além de que não realizada perícia ambiental para a constatação das condições de trabalho. É o relatório. A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    [...]



    Do teor do acórdão recorrido, verifica-se que esta c. Corte manteve o entendimento de que o autor, trabalhador portuário avulso, possuía direito ao adicional de risco, haja vista a delimitação fática do acórdão regional, no sentido de o reclamante informou que laborava dentro da área portuária, exercendo funções idênticas aos trabalhadores portuários vinculados à administração dos portos e a reclamada não impugnou tal alegação. Concluiu-se, assim, que inviabilizado o recurso por incidência da Súmula 126 do TST, que veda o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.



     Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (edoc. 10, p.145-160).



    Conforme mencionado pelo TST, o debate instaurado é de cunho constitucional e circunscreve-se à discussão afeta ao decidido no RE nº 597.124/PR, vinculado ao Tema 122 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2020).



    Com efeito, configurada teratologia na aplicação dos Temas 181 da repercussão, tenho que o TST deixou de examinar o mérito do direito controvertido na origem, apesar de existir decisão do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 222 da RG), o que faz surgir o dever do TST de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº TST-Ag-AIRR-1000153-27.2018.5.02.0447, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente